Tribunal: STF
Processo: ARE 1522101
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 182 da repercussão geral, e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao arts. 5º, XLVI (individualização da pena), LVI (inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos), LXVIII (concessão de habeas corpus); e 93, IX (motivação das decisões judiciais), da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Conforme observado na decisão que inadmissibilidade recursal, o recurso extraordinário esbarra no óbice da Súmula 282 e 356 em relação aos arts. 5º, LVI e LXVIII, da Constituição Federal. A questão da individualização da pena relaciona-se ao pedido da revisão da dosimetria. Contudo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a valoração adequada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 162 da repercussão geral). Por fim, verifico que as decisões foram suficientemente motivadas, nos termos da tese definida no Tema 339 da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator